Tribunal: TJES
Processo: 5008774-28.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008774-28.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
APELADO: ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DEFESA DE DIREITO DE TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O fato das empresas Unimed Vitória e Unimed Sul Capixaba pertencerem a um mesmo grupo econômico, não quer significar, por si só, legitimidade concorrente ou solidariedade nas obrigações contratuais uma das outras.

2.
Ao reconhecimento da legitimidade e da solidariedade também não serve o fato de o paciente atendido estar vinculado à Unimed Sul Capixaba, pois o trato comercial que dá razão de ser ao débito cobrado fora, incontroversamente, firmado com a Unimed Vitória que, adquiriu os equipamentos, com ele realizou o procedimento cirúrgico e, principalmente, foi quem negou o pagamento do débito decorrente do fornecimento dos instrumentos, a figura-se como parte legítima a responder pelo débito cobrado.

3
.
A ausência de legitimidade de Unimed Sul Capixaba, revela patente a inexistência de solidariedade entre as Requeridas, porquanto não há lei, relação contratual ou relação fática que lhe dê ensejo. Exclusão da lide.

4
.
Ausente a legitimidade de Unimed Sul Capixaba no presente processo, é imperioso reconhecer não haver para a Apelante interesse processual na defesa dos interesses de Unimed Vitória. Recurso conhecido em parte.

5.
Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008774-28.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

face a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de
ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI
em ação de cobrança, condenando-lhe, solidariamente à Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, ao pagamento de material cirúrgico fornecido pela Autora-Apelada.

Aduz a Apelante (i) sua ilegitimidade passiva, afirmando que a nota fiscal objeto da cobrança fora emitida em nome da Unimed Vitória, alegando tratarem-se serem pessoas jurídicas distintas; (ii) ausência de responsabilidade solidária; (iii) descumprimento de cláusula contratual devido a apresentação extemporânea da nota fiscal para pagamento.

Em contrarrazões a apelada afirma que (i) Unimed Vitória e Unimed Sul Capixaba fazem parte do mesmo grupo econômico, razão pela qual sobrevém a solidariedade sobre os atos praticados; (ii) em que pese a Unimed Vitória, tenha solicitado os produtos, quem utilizou foi a Unimed Sul Capixaba; (iii) ausência de prova de que a Apelada teria descumprido normas contratuais ao não apresentar as notas fiscais dentro do prazo.

Pois bem.

Sobre o tema da legitimidade, não obstante o fato de que a matéria tenha sido ventilada apenas nesta senda recursal, é imperioso reconhecer sua natureza pública, cognoscível, portanto, a qualquer momento e grau de jurisdição, como resta já pacífico na jurisprudência pátria.

No caso concreto impera reconhecer a ilegitimidade da Apelante a responder pelo direito vertido pela Autora-Recorrida na exordial.

Como visto, a ação fora proposta face a Unimed Vitória e Unimed Sul Capixaba visando a cobrança valores relativos ao fornecimento de material cirúrgico pela Autora.

Resta incontroverso dos autos que referido material cirúrgico fora fornecido e utilizado pela Unimed Vitória, restando, ademais, patente, que a nota fiscal respectiva e que embasa a presente ação fora
emitida em nome da Unimed Vitória
.

A alegada legitimidade da Unimed Sul Capixaba e a consequente solidariedade, decorreriam do fato de que o paciente no qual fora utilizado o material cirúrgico fornecido, seria vinculado à Unimed Sul Capixaba, tendo sido realizado o procedimento pela Unimed Vitória por tratar-se de paciente em intercâmbio.

Ademais, alega a Autora-Apelada tratarem-se de empresas do mesmo grupo econômico a dar ensejo à solidariedade sobre os atos praticados.

Contudo, tais circunstâncias não servem a caracterizar a solidariedade e a consequente legitimidade de Unimed Sul Capixaba.

Ora o fato das empresas pertencerem a um mesmo grupo econômico, não quer significar, por si só, legitimidade concorrente ou solidariedade nas obrigações contratuais uma das outras, à míngua de previsão legal, relação contratual ou relação fática própria à solidariedade.

A tanto também não serve o fato de o paciente atendido estar vinculado à Unimed Sul Capixaba, pois o trato comercial que dá razão de ser ao débito cobrado, fora, incontroversamente, firmado com a Unimed Vitória que, como dito, adquiriu os equipamentos e com eles realizou o procedimento cirúrgico.

E essa realidade acresça-se o que tenho como essencial à legitimidade aqui em debate, ou seja,
foi a Unimed Vitória que
negou o pagamento do débito decorrente do fornecimento dos instrumentos.

Veja-se, a não deixar dúvida, que segundo o que restou alegado pela própria Unimed Vitória em sua defesa nos autos, “
Não houve negativa de pagamento
por se tratar de beneficiário intercambio, mas somente com relação ao prazo previsto em contrato
”. (ID 4346505 – pág. 06)

Evidencia-se, portanto, eis que controvérsia não há, a legitimidade de Unimed Vitória para responder sobre o débito vertido na exordial, fruto do negócio firmado com a Autora, enquanto, por decorrência lógica, se vê clara a ilegitimidade de Unimed Sul Capixaba, que não pode responder pelo débito perante a Autora, pois seu vínculo jurídico-contratual com ela não se estabeleceu.

Tal perspectiva, ou seja, a ausência de legitimidade de Unimed Sul Capixaba, revela patente a inexistência de solidariedade entre as Requeridas, porquanto, como já dito, não há lei, relação contratual ou relação fática que lhe dê ensejo.

Assim, forçoso reconhecer a
ILEGITIMIDADE PASSIVA

de
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para figurar no polo passivo da lide, impondo sua exclusão da presente relação processual.

Fixada essa premissa, isto é, ausência de legitimidade de Unimed Sul Capixaba no presente processo, é imperioso reconhecer não haver para a Apelante interesse processual na defesa dos direito de Unimed Vitória.

Em seu apelo, traz a Recorrente razões dando conta do descumprimento contratual operado pela Autora, afirmando não haver ilegalidade no não pagamento vertido pela Unimed Vitória, o que, claramente, não lhe socorre, porquanto parte manifestamente ilegítima a tanto, postulando a Recorrente direito alheio em nome próprio.

Assim, reconhecida sua ilegitimidade e a consequente ausência de solidariedade pelo débito objeto da condenação imposta na sentença, evidencia-se, por consequência lógica, a ausência de interesse processual da Apelante na defesa de direito de Unimed Vitória, para quem, inclusive, a sentença encontra-se transitada em julgado, posto que não recorrida.

Desta feita, atento à ilegitimidade da Apelante,
CONHEÇO APENAS EM PARTE
do presente recurso,
DANDO-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e excluir da lide
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

De consequência, condeno a Autora ao pagamento das despesas processuais vertidas por Unimed Sul Capixaba, assim como, ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Apelante, que fixo em 10% do valor do benefício econômico obtido, que corresponde a 50% do valor da condenação imposta.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, no sentido de conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença e excluir da lide UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.